Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725188-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILUCE APARECIDA GOMES MARTINS DA GAMA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem. As quesões levantadas no agravo já foram objeto de inúmeras decisões desfavoráveis ao agravante não se justificando a repetição das mesmas questões outrora decididas. Cabe ao Distrito Federal propugnar pela rápida solução dos litígios que impactam a jurisdição, principalmente em se se tratando de demandas repetitivas de temas que não são controversos, por vezes, já transitados em julgado. O prosseguimento de demandas repetitivas como esta em análise revertem em desfavor do próprio Distrito Federal, que maximiza seus custos pela incidência de juros e correção monetária e acréscimo de aparato burocrático para geri-las. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de agosto de 2022